Tribunal: TJBA
Processo: 0501951-44.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501951-44.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JOSE NERES DOS SANTOS, NUNGI SANTOS E SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI e outros

Advogado(s)
:
NUNGI SANTOS E SANTOS, JOSE NERES DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENA DE DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REINTEGRAÇÃO AO CARGO DEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO SERVIDOR PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Cinge-se a controvérsia posta nos autos, na violação das garantias fundamentais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa no desenvolvimento do processo disciplinar, bem assim na configuração de danos morais pela prática de ato demissional ilegal.

2. A portaria de instauração de processo administrativo disciplinar deve conter a descrição dos fatos a serem apurados, ainda que de forma sucinta, para possibilitar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelo servidor processado.

3. O processo administrativo disciplinar que não observa os prazos legais estabelecidos na legislação municipal, bem como as formalidades essenciais do devido processo legal, é nulo e não pode servir de fundamento para aplicação de penalidade disciplinar.

4. A ausência de sistema confiável de controle de frequência, aliada ao caráter genérico das acusações e à violação das garantias processuais, configura vício insanável no processo administrativo disciplinar.

5. A demissão ilegal de servidor público, devidamente reconhecida em sentença, gera direito à reintegração e ao pagamento das remunerações e vantagens do período de afastamento, observado o prazo prescricional.

6. A demissão ilegal de servidor público caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do abalo psíquico, sendo suficiente a demonstração da ilegalidade do ato e suas consequências na esfera jurídica do servidor.

7. Recursos conhecidos. Recurso do Município desprovido. Recurso do servidor provido. Sentença parcialmente reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501951-44.2017.8.05.0039, em que figuram como apelantes ANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS e MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e como apelados ANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS e MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos recursos e negar provimento ao apelo do Município de Camaçari e dar provimento ao recurso de Anderson Oliveira dos Santos, nos termos do voto da relatora.